Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Estado de necessidade. Excludente de ilicitude não configurada. Absolvição incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 155, § 4o, inciso IV, do CP.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição pela incidência da excludente de ilicitude, consistente na assertiva de ter o fato ocorrido por estado de necessidade dos agentes.
III. Razões de decidir
3. O estado de necessidade (art. 24 do CP), hipótese de excludente de ilicitude, exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma.
4. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe a quem alega comprovar os pressupostos legais para se eximir da imputação, no caso, positivar a inexistência de qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação.
5. A natureza não essencial dos itens subtraídos (fios de cobre), ainda dependentes de alienação para se obter o dinheiro a ser despendido na compra de alimento, não se coaduna com o conceito de necessidade relevante, pois a conduta dos réus não estava restrita à satisfação imediata do afirmado estado famélico.
6. Meras dificuldades financeiras ou a situação de rua, por si sós, não são suficientes para caracterizar o estado de necessidade.
7. Não restando demonstrados os requisitos ao reconhecimento do estado de necessidade, notadamente a inevitabilidade da conduta, não há falar em absolvição com base na aludida excludente de ilicitude.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 24 e art. 155, § 4o, inciso IV; CPP: art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929829, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1957094, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 19/12/2024.